Tribunal: TCU
Processo: 005.245/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1382/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel relativas a desperdício de recursos públicos na realização da Audiência Pública 1/2019, que buscava colher subsídios para o Relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR) quanto ao aprimoramento das regras aplicáveis à microgeração e minigeração distribuída (MMGD). Considerando que, de acordo com o denunciante, haveria prejuízo na realização da audiência pública referida, em razão da condução concomitante da Audiência Pública 59/2018, destinada a avaliar a necessidade de aperfeiçoamento da estrutura tarifária aplicada às unidades consumidoras do Grupo B (baixa tensão) para a eventual aplicação de tarifa binômia a esses consumidores, cujo resultado estaria diretamente relacionado com as definições discutidas na AP 1/2019; considerando que o denunciante solicitou a atuação do Tribunal para postergar as discussões da AP 1/2019 até a conclusão dos debates sobre nova estrutura tarifária e publicação de normativa definitiva sobre o tema; considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU; considerando que no momento da instrução destes autos ambas as audiências já se encontravam concluídas; considerando a relevância e plausibilidade do teor da denúncia; considerando que a Aneel foi instada a se manifestar sobre o conteúdo da denúncia e apresentar esclarecimentos sobre o andamento e conclusões referentes às audiências públicas mencionadas; considerando que a agência afirmou que, apesar de existirem pontos conexos entre as duas audiências, a AP 1/2019 discutiu diversos outros importantes aspectos relacionados à MMGD, dentre os quais: regras transitórias para os usuários que já estarão conectados, formas de união para a geração compartilhada, informações que devem constar na fatura de usuários com geração distribuída (GD), ajustes no faturamento desses usuários em condomínios, aplicação de bandeiras tarifárias e descontos no faturamento, uso dos créditos e cobrança do custo de disponibilidade, limite de corresponsabilidade entre os agentes que se reúnem em consórcios ou cooperativas; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraEletrica, após avaliar as informações apresentadas pela Aneel, entende ser intrínseca a relação entre os temas objeto das duas audiências, e que há impacto direto nas decisões resultantes das alterações da estrutura tarifária do Grupo B nas regras a serem definidas para os usuários da microgeração e minigeração distribuída (MMGD); considerando, ainda, que a SeinfraEletrica, em concordância com a Aneel, destacou que a não revisão da norma regulamentadora da MMGD têm o potencial de estender efeitos distributivos deletérios, de modo a sobrecarregar parcela mais vulnerável da população, que não possui recursos suficientes ou capacidade de organização para a instalação de sistemas de MMGD, uma vez que o atual modelo impõe impactos na elevação das tarifas dos consumidores das classes menos favorecidas; considerando que a REN Aneel 482/2012, que normatiza a MMGD, definia como prazo para revisão da norma 31/12/2019, além da crescente expansão da micro e minigeração distribuída; considerando, portanto, que a despeito do impacto resultante da AP 59/2018 nas definições relacionadas à MMGD é importante dar seguimento à revisão da REN Aneel 482/2012, ainda que posteriormente seja necessário rever a norma para adaptá-la à estrutura tarifária futura; considerando que a representação objeto do TC Processo 037.642/2019-7 , em curso neste Tribunal, refere-se a possíveis irregularidades no âmbito da Consulta Pública 25/2019, também realizada para subsidiar as alterações a serem realizadas na REN Aneel 482/2012, por economia processual, e diante da dependência entre os objetos, as deliberações realizadas no âmbito deste processo poderão ser acompanhadas conjuntamente com eventuais deliberações proferidas no TC Processo 037.642/2019-7 ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso I, 234, 235, 236, § 1o, e 250, inciso III, do Regimento Interno, nos arts. 2o, incisos I e VII, 36, caput , e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: conhecer desta denúncia e considerá-la parcialmente procedente; fazer a recomendação do subitem 1.8; c) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 36 à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério da Economia, ao Ministério de Minas e Energia e ao denunciante; d) retirar a chancela de sigilo aposta, mantendo-a em relação ao autor; e) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 037.642/2019-7 . 1. Processo TC- Processo 005.245/2019-2 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel que após a edição de nova norma acerca da tarifa binômia aos consumidores do Grupo B, discutida no Processo Aneel 48500.000858/2018-05, faça as adaptações necessárias na norma que regula o acesso à microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, atual Resolução Normativa Aneel 482/2012, com vistas ao seu aperfeiçoamento.